Tribunal: TJDFT
Processo: 0729587-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0729587-20.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: FABIO ALVES MARINO DOS SANTOS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de FÁBIO ALVES MARINO DOS SANTOS, preso por força de mandado de prisão expedido pela Vara de Execução Penal do Distrito Federal, em cumprimento a sentença penal condenatória transitada em julgado, no qual pede para que os autos da Execução no 0406117-85.2024.8.07.0015 sejam definitivamente deprecados para a Comarca de Três Marias-MG, onde foi cumprido o mandado de prisão do paciente (ID 61674083). O impetrante informa ter formulado pedido junto ao Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal para que os autos da execução penal sejam transferidos para a Comarca de Três Marias-MG, porque o mandado de prisão foi cumprido naquele local, o paciente e sua família lá residem há alguns anos, possui ocupação lícita (é proprietário de uma academia), fazendo, inclusive, tratamento psicológico naquela comarca, pois sofre de distúrbio mental, devendo a reprimenda ser cumprida naquela Comarca em observância ao disposto no artigo 103 da LEP e ao fim ressocializador da pena. Narra que o Juízo da Vara de Execuções Penais proferiu despacho, facultando à Defesa juntar comprovante de existência de vaga na Comarca em que pretende o cumprimento da pena, no prazo de 30 (trinta) dias. Não havendo resposta, autorizou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal (ID 61674088). No entanto, antes que o Impetrante pudesse cumprir o despacho, o MM. Juiz da VEP o tornou sem efeito e indeferiu o pedido da Defesa, ao fundamento de que já havia determinação de recambiamento do apenado para o Distrito Federal (ID 61674089). Afirma que contra essa decisão, foi interposto Recurso de Agravo pela Defesa, o que não obsta a impetração da presente ordem, pois aquele possui maior abrangência que o habeas corpus. Alega, ainda, que não houve determinação de recambiamento do paciente, mas apenas uma “solicitação de praxe” de recambiamento do paciente, pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública de Minas Gerais, vez que ele havia sido preso em razão de mandado expedido pelo Distrito Federal. Requer, em liminar, a suspensão dos efeitos da decisão que determinou o recambiamento do paciente para o Distrito Federal e, no mérito, a concessão da ordem, para que a execução penal seja mantida na Vara de Execuções Penais da Comarca de Três Marias-MG. Em despacho (ID 61757374), esta Relatoria determinou a juntada da cópia integral do Recurso de Agravo em Execução e da decisão citada no ID 61674089, para melhor esclarecimento das alegações e para verificação de cabimento da presente ordem. O impetrante juntou aos autos os documentos (IDs 61776224 e 61776225). É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, a transferência definitiva da Execução no 0406117-85.2024.8.07.0015 para a Comarca de Três Marias-MG, onde o paciente se encontra cumprindo a pena privativa de liberdade, imposta em ação penal cuja sentença transitou em julgado, por crime praticado no Distrito Federal. O pedido foi indeferido pelo Juízo da Vara de Execução Penal do Distrito Federal ao argumento de que o recambiamento do paciente já fora determinado pelo Juízo da Comarca de Três Marias-MG. Desta decisão, o impetrante interpôs Recurso de Agravo na Execução, juntado no ID 61776224, cujo teor é cópia fiel deste habeas corpus, não se podendo falar que se trata de recurso de “maior abrangência” do que esta ordem. Na verdade, se trata de impugnações com idênticos pedidos e razões de pedir, não podendo coexistir por risco de decisões antagônicas. Além disso, o Recurso de Agravo é o recurso apropriado para impugnar as decisões do Juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 197 da LEP. A propósito: “(...) 1. Consoante entendimento sufragado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pelo excelso Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não pode ser usado como substituto de recurso próprio, mesmo na esfera penal, salvo quando flagrante a ilegalidade no ato judicial apontado, hipótese não verificada no caso vertente. 2. Incabível a ação constitucional quando o indeferimento de pedido de relaxamento da prisão em face da demora no recambiamento ainda está pendente de apreciação. 3. Habeas corpus não admitido” (Acórdão 1745688, 07282373120238070000, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 29/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada – grifos nossos); “(...) 1. Trata-se de paciente condenado definitivamente por sentença emanada deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal, cujo mandado de prisão condenatória foi cumprido na Comarca de Anápolis/GO e o recambiamento já foi determinado, não havendo motivos para a sua suspensão do recambiamento pela via estreita do "habeas corpus". Prejudicado o pedido de revogação da prisão cautelar, já que se trata de prisão pena. Prejudicado o pedido e expedição de ofício para a Comarca de Anápolis/GO para verificar a existência de vagas para a deprecação da execução, já que a providência já foi determinada e atestada a inexistência de vagas naquela comarca goiana. 2. Inviável a análise do pedido de prisão domiciliar humanitária por este Tribunal, sob pena de supressão de instância, pois o pleito se encontra pendente de análise pela autoridade judiciária da Vara de Execução Penal do Distrito Federal. 3. A autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal vem tomando as providências necessárias para a regular execução da pena do sentenciado, e não está inerte ou omissa quanto aos pedidos afetos à execução penal, razão pela qual não há flagrante ilegalidade a reparar pela via estreita de "habeas corpus". 4. Ordem não admitida” (Acórdão 1631663, 07317227320228070000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 28/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.); “(...) 1. O Habeas Corpus não é sucedâneo de recurso de agravo em execução, de modo que se revela inadequado para impugnar decisão da Vara de Execuções Penais que determinou o recambiamento do paciente de Cajazeiras- PB para o Distrito Federal, em observância ao disposto no art. 289, § 3o, do Código de Processo Penal. 2. Se não há qualquer ilegalidade manifesta, abuso de poder ou teratologia a ser reparada de ofício pela via eleita, não se conhece da ordem impetrada. 3. Habeas Corpus não conhecido” (Acórdão 1388265, 07352920420218070000, Relator(a): HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 25/11/2021, publicado no DJE: 3/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada – g.n.). Ademais, a decisão ora combatida não se mostra teratológica ou manifestamente ilegal, vez que se depreende da decisão juntada no ID 61776225, que o Juízo da Comarca de Três Marias-MG realmente determinou o recambiamento do paciente para a Circunscrição Judiciária do Distrito Federal para o cumprimento da pena nesta Circunscrição, ao contrário do alegado no presente habeas corpus. Portanto, não se mostra possível o conhecimento dessa impetração. Diante do exposto, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus porque manifestamente inadmissível, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Brasília-DF, 22 de julho de 2024 09:49:47. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator